Tribunal: STF
Processo: ARE 1440172
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “SERVIDOR. MOVIMENTO PAREDISTA. ALEGAÇÃO DE QUE AS HORAS TRABALHADAS EXCEDENTES À JORNADA DIÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO CARACTERIZARIA SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. TESE IMPROFÍCUA. REALIZAÇÃO DE LABOR EXTRA QUE NÃO SE DEU POR NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, MAS, SIM, COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA REMUNERAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO ÀS EXPENSAS DO ERÁRIO. ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO PELOS MESMOS MOTIVOS. PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ‘Não há dúvida que o pagamento de horas extraordinárias devido à necessidade de reposição das faltas se mostra descabido, porquanto acarretaria enriquecimento ilícito dos servidores às expensas do erário, já que a administração pública teria que remunerá-los novamente pelo labor que deveriam ter realizado à época, mas não o fizeram’ (MS n. 914564-34.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 14-12-2016)” (eDOC 124 – ID: c08c164a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 39, § 3º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a reforma do acórdão do Tribunal de origem, de maneira a assegurar à classe trabalhadora representada pelo sindicato recorrente o direito ao recebimento de adicional noturno e horas extras. 



    Argumenta-se que “(...) o recebimento de horas extras trabalhadas pelos substituídos, mesmo em regime de compensação de jornada em face da greve, encontra amparo constitucional e infraconstitucional” (eDOC 172 – ID: 25db1bc0).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que o trabalho em período noturno e extraordinário teria sido realizado como compensação ao tempo não trabalhado durante movimento grevista. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Em síntese, o Grupo de Câmaras entendeu que o desconto irrestrito de 10% da remuneração dos servidores que participaram do movimento paredista era ilegal. Contudo, afirmou-se a legalidade do desconto dos dias não trabalhados daqueles servidores que não efetuaram a compensação na forma da legislação interna. 



    Ainda, concluiu-se que a aplicação do adicional noturno e de 50% sobre as horas extraordinárias laboradas na reposição são indevidas, pois a realização de labor excedente à jornada de trabalho não se deu em razão de demanda do serviço público, mas sim como medida compensatória aos dias em que os servidores não trabalharam por causa da greve.



    Logo, são indevidos os benefícios de adicional noturno e de horas extras pleiteados pelo requerente.



    (...)



    Além disso, o CNJ já disse que os Tribunais de Justiça têm autonomia para decidir sobre o pagamento de horas extras se seus servidores, não havendo ilegalidade na adoação de banco de horas (PP n. 200810000012780, rel. Mairan Maia, j. 7-10-2008)” (eDOC 124 – ID: c08c164a, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. EXAME DE LEI LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão de adicional noturno e horas extras à parte recorrida, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.154.390 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE PLANTÃO. CARACTERIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.173.806 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.03.2019; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente